Tribunal: TJMT
Processo: 1007774-10.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1007774-10.2025.8.11.0001.
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: SILVANA FELIPE
RECORRIDA: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 A 26/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por consumidora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob fundamento de ausência de comprovação de tentativa prévia de solução administrativa do conflito. A parte recorrente requer a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de prévia tentativa de resolução administrativa do conflito impede o ajuizamento da ação judicial, comprometendo o interesse de agir da parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 5o, XXXV, da Constituição Federal assegura a inafastabilidade da jurisdição, garantindo a todos o direito de acesso ao Judiciário para a tutela de direitos violados ou ameaçados, sem imposição de exaurimento prévio da via administrativa.
4. A ausência de comprovação de tentativa de resolução extrajudicial não configura, por si só, ausência de interesse de agir, notadamente em demandas em que o direito material alegado é controvertido e necessita de tutela jurisdicional.
5. A extinção prematura do feito, com base em formalismo excessivo, contraria os princípios da informalidade, economia processual e celeridade que regem os Juizados Especiais.
6. A jurisprudência da Turma Recursal é firme no sentido de que o interesse de agir está presente quando a pretensão envolve possível prática de ato ilícito ou quando a atuação do Judiciário se mostra necessária para solução do litígio, ainda que não tenha havido provocação administrativa anterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
A ausência de tentativa de solução administrativa prévia não impede o ajuizamento da demanda nem afasta o interesse de agir, sendo incabível a extinção do processo por esse motivo.
O princípio da inafastabilidade da jurisdição impede que se imponha à parte condição não prevista em lei para o exercício do direito de ação.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 17 e 485, VI; Lei 9.099/95, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n.o 1002708-85.2021.8.11.0002, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 27.08.2021, DJE 01.09.2021; TJMT, Recurso Inominado n.o 1029786-52.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 23.09.2024, DJE 27.09.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007774-10.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SILVANA FELIPE - CPF: 011.093.681-78 (RECORRENTE), GABRIELA RIOS VENTURA - CPF: 050.080.561-07 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - CNPJ: 02.038.232/0001-64 (RECORRIDO), BLAMIR BONADIMAN MACHADO - CPF: 429.188.120-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025